Tribunal: TCU
Processo: 015.125/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9133/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, § 1o, da Resolução/TCU 353/2023, considerando que a rubrica judicial relativa a plano econômico já foi excluída do contracheque da interessada, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria a seguir relacionado, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.125/2023-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria das Graças de Oliveira Mendes Netto (XXX.959.544-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.